Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-55.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008026-55.2021.8.11.0000

CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO: [CÉDULA HIPOTECÁRIA, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA]

RELATOR:
DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CÉDULAS RURAIS - CORREÇÃO A MAIOR DOS SALDOS DEVEDORES EM FUNÇÃO DOS PLANOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO EM DETRIMENTO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL – RECURSO PROVIDO PARA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO – EXTRATOS DA CONTA VINCULADA ÀS CÉDULAS INDICATIVO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DO INDÉBITO SOB A RUBRICA “DEVOLUÇÃO-LEI FEDERAL 8.088/90” – REDUTORES DO INDÉBITO A SEREM CONTABILIZADOS – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR EQUIDADE SEM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E JUROS DE MORA – CONSECTÁRIOS A SEREM COMPUTADOS APENAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas como uma espécie de “estorno parcial” – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente, a exemplo do redutor lançado no extrato da conta vinculada à operação sob a rubrica “Devolução-Lei Federal 8.088/90”.

Ao arbitrar os honorários advocatícios por equidade (R$2.000,00), se a sentença silencia sobre o termo inicial dos juros de mora legais e correção monetária, tais consectários somente devem ser contabilizados a partir do trânsito em
julgado.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o objetivo de reformar a decisão unipessoal constante do ID. 97704956, em que rejeitei os
Aclaratórios
opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANDERLEI
RECK
.

Inconformado, o Agravante alega que ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, houve clara violação à coisa julgada no tocante ao cômputo da devolução parcial do expurgo inflacionário cobrado a maior pelo Banco.

Sustenta que o comando judicial exequendo não contém autorização para que o Agravado se aproprie de valores creditados pelo Banco Agravante nas fichas gráficas das cédulas em questão, a título de restituição daquilo que cobrou em excesso no mês de março/1990.

Sob tais argumentos, requer o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja determinada nova remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que o serventuário elabore outro cálculo, excluindo os valores não pagos/desembolsados pelo Agravado.

Contrarrazões apresentadas no ID 103521460.

Eis o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
VANDERLEI RECK
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0002147- 02.2010.8.11.0055 – Cód. 123078 movido em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou os cálculos elaborados pela contadoria do Juízo e homologou o laudo apresentado pelo Banco.

Inconformado,
VANDERLEI RECK
asseverou que
“em que pese o Magistrado não esteja vinculado a acolher o parecer do perito do juízo, no caso, a contadoria agiu com acerto nos cálculos, ao contrário dos cálculos do requerido, que estão viciados pela parcialidade, já que atendem aos interesses do réu”.

Argumentou que a impugnação ao laudo da contadoria judicial, apresentada pelo Banco Executado não há fundamentação acerca dos motivos pelos quais pede a rejeição do cálculo,
“apenas se limitando a juntada de cálculo de seu assistente técnico”.

Ressaltou que
“a questão de divergência dos cálculos gira em torno da metodologia errônea utilizada pelo técnico do executado, que não passa de uma “pegadinha” bem arquitetada, cujo fim é pagar menos do que o devido, induzindo a erro o juízo ao homologar seus cálculos”.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da decisão hostilizada, para que fosse homologado o cálculo elaborado pela Contadoria da Comarca, que chegou ao valor de R$ 1.190.355,38 (um milhão cento e noventa mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), declarando este o valor a ser restituído ao autor.

Apresentadas as contrarrazões, foi dado provimento ao Instrumental para reformar a decisão recorrida e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Segue a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO E HOMOLOGOU O LAUDO APRESENTADO PELO BANCO AGRAVADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O laudo apresentado pelo Agravado apenas apurou a diferença de correção em abril de 1990, subtraindo o saldo de correção com o percentual de 84,32% pelo saldo com o percentual de 41,28%.

A apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991, pois teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida.

Depreende-se, com isso, que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado não reflete o real valor que foi desembolsado pelo autor, ao passo que o cálculo da Contadoria Judicial consegue apurar o real valor pago a maior, pois refaz toda a operação até sua efetiva quitação.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A opôs embargos de declaração em face do referido acórdão, os quais
foram rejeitados
, monocraticamente, ante sua inadmissibilidade, uma vez que não houve apontamento de qualquer vício sanável pelos
aclaratórios
,
in
verbis
:

(...) De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade por não se enquadrar na expressa disposição legal de seu cabimento.

Com efeito, o recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, ao interpor os Embargos de Declaração a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Do exame da peça recursal, denota-se que a parte embargante sequer aponta qualquer vício sanável pelos
aclaratórios
- repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, bastando-se a questionar o resultado do julgamento, o que é descabido na estrita via eleita.

Nesse particular, é importante destacar as lições do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in
verbis
:

“(...) Os embargos de declaração podem não ser conhecidos pelo órgão jurisdicional competente, desde que a petição de interposição do recurso não aluda à existência de obscuridade, contradição ou omissão. Nesse caso, o julgamento dos embargos será pelo seu não conhecimento, sem que se deva
examinar-lhe

o mérito
(...)”. (CPC comentado – 2.ª ed. 2016).

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL - VÍCIO: NÃO APONTAMENTO - RECURSO INADMISSÍVEL. São inadmissíveis os embargos de declaração em que não se apontam quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), nos termos do art. 1.023 do CPC. (TJMG. Embargos de Declaração 10000204681548002. Rel. Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/07/2021, 7.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. APELO NÃO CONHECIDO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO APONTAMENTO DE QUALQUER DOS VÍCIOS QUE PERMITEM A OPOSIÇÃO DESTA ESPÉCIE DE RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REPETIÇÃO DE GRANDE PARTE DOS ARGUMENTOS ESPOSADOS NA APELAÇÃO. REANÁLISE INADMISSÍVEL NA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR. Embargos de Declaração 0004588-46.2018.8.16.0148. Rel. Des.ª Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 02/05/2019, 9.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2019).

Diante disso, sem que haja apontamento de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, não é cabível a análise dos Embargos de Declaração.

Ademais, ainda que fosse possível a admissão do recurso, não há vício a ser sanado no voto objeto da
embargabilidade
, uma vez que foi preciso ao se pronunciar sobre o cálculo apresentado pelo Banco Embargante, o qual não reflete o real valor que foi desembolsado pelo Autor/Embargado, de modo que deve ser prestigiado o cálculo feito pela Contadoria Judicial que refez toda a operação até sua efetiva quitação.

Posto isso,
rejeito os
Aclaratórios
.

Em face dessa decisão monocrática, o Banco do Brasil S.A. interpôs este recurso de agravo interno alegando que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, houve clara violação à coisa julgada no tocante à devolução do expurgo inflacionário cobrada em excesso pelo Banco.

Com esses fundamentos, requer o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja determinada a remessa dos autos ao contador judicial, para elabore nova perícia com a exclusão dos lançamentos cujos valores não foram desembolsados pelo Agravado.

Em que pese às alegações do Banco Recorrente, não lhe assiste qualquer razão, isso porque, não há falar em violação à coisa julgada, pois no acórdão transitado em julgado, em nenhum momento, foi determinado como o cálculo deverá ser feito (método a ser utilizado), apenas assegura a devolução da quantia paga a maior a título de correção monetária ocorrida em abril de 1990, ou seja, a perícia deve apurar o real valor pago pelo autor a maior decorrente da diferença do índice de correção.

Embora o Recorrente sustente o contrário, nota-se que o voto do Recurso de Apelação transitado em julgado manteve a condenação do ora Agravante a restituir ao ora Agravado
“diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%)”
, não tendo sido reconhecido o direito ao abatimento de qualquer valor sobre o montante restituível, tampouco a verificação de restituição(
ções
) parcial(
is
) da correção a maior através de lançamentos sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”.

Assim, ainda que se pudesse vislumbrar que os lançamentos sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”, e que entraram na conta vinculada amortizando o saldo devedor das cédulas fossem, de fato, uma espécie de pagamento parcial dos débitos, esse possível fato modificativo do direito do Exequente já não mais podem ser interferir no
quantum
exequendo, por se tratar de matéria preclusa.

Com efeito, de acordo com o inciso VII do § 1.º do art. 525 do CPC, as causas modificativas ou extintivas da obrigação que podem ser suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – tais como pagamento (parcial ou total), novação, compensação, transação ou prescrição – são apenas as supervenientes à sentença exequenda.

Para serem oponíveis pelo devedor, aqueles fatos modificativos ao direito do Exequente, ocorridos anteriormente à sentença, devem necessariamente terem sido por ela enfrentados e reconhecidos.

Afinal, o procedimento de cumprimento tem a finalidade de realizar exata e somente aquilo que a sentença reconheceu como de direito do credor. Nada mais, nada menos.

Não tendo a questão sido debatida na fase de conhecimento da ação, descabida a sua arguição apenas por ocasião da fase de cumprimento, ante a ocorrência da preclusão.

Dessa forma, tenho que as alegações do Banco Agravante quanto à ocorrência de violação à coisa julgada não merecem acolhimento.

Cabe salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR
. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 23.11.2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. O 2º VOGAL (DES SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCENFERÊNCIA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(1ª VOGAL):

Senhor Presidente:

Recebidas as notas taquigráficas em gabinete, e analisados detidamente os argumentos contrapostos, assim como os fundamentos do voto condutor, peço vênia para dele divergir.

Com efeito, pelo que se depreende de todo o processado, houve a interposição de um Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e homologou o laudo apresentado pelo banco
executado
.

Apesar dos cálculos do contador do juízo apurarem um
quantum
repetível de R$1.190.355,38, o laudo apresentado pelo banco executado apontou um montante de R$630.535,90, o qual acabou sendo homologado.

Aliás, ao acolher a impugnação do banco, o magistrado singular assim consignou:

“[...]

Feitas as considerações acima, passo a analisar a impugnação aos cálculos do contador judicial apresentada pela parte requerida às fls. 462/467, devendo ser registrado, desde já, que merece acolhimento.

Isso porque,
o contador judicial procedeu com o recálculo da operação desde março de 1990 até o efetivo pagamento, tendo apurado o valor pago a maior pela parte autora
, sendo que
conforme acórdão
acima, a
parte requerida foi condenada a restituir
somente
a diferença entre o índice de correção cobrado
em março de 1990
de 84,32% (IPC) e o índice de 41,28% correspondente à variação do BTNF também de março de 1990
.

Diante disso, entendo que o cálculo de fls. 465-verso/467 representa a correta aplicação do que restou determinado nos acórdãos.

Ante o exposto, acolho a impugnação ao cálculo do contador judicial de fls. 462/465 e, por consequência, homologo o cálculo de fls.465-verso/467.”
(ID. n. 86689493 - Pág. 2 – gr. n.)

Nas razões de seu Agravo de Instrumento alegou o exequente que o cálculo do
quantum

exequendo não deve considerar apenas a diferença entre o índice de correção aplicável e o efetivamente aplicado especificamente no mês de março de 1990 sobre o valor das cédulas – como pretendia o banco executado –, mas sim o valor que efetivamente pagou a maior em cada cédula quando da efetiva quitação.

Em decisão colegiada, por unanimidade, esta Segunda Câmara acompanhou o Voto da d. relatora para o fim de homologar os cálculos do contador do juízo, sob o seguinte fundamento.

“[...]

Da leitura do laudo apresentado pelo Agravado, depreende-se que utilizou o seguinte raciocínio: apurou a diferença de correção em abril de 1990, subtraindo o saldo de correção com o percentual de 84,32% do saldo apurado com a aplicação do percentual de 41,28%
.

Contudo, em abril de 1990 ocorreu somente o lançamento da correção monetária no extrato, não o pagamento do contrato.

Consequentemente, o cálculo do banco apurou valores a partir da diferença de lançamento de correção monetária e não do real valor pago.

A apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991.

Isso porque, a correção que majorou indevidamente a dívida em 43,04% em abril de 1990, teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida
.

Depreende-se, com isso, que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado não reflete o real valor que foi desembolsado pelo autor, ao passo que o cálculo da Contadoria Judicial consegue apurar o real valor pago a maior, pois refaz toda a operação até sua efetiva quitação
.”
(ID. n. 96037482 - Pág. 5/6)

Contra tal acórdão o banco executado opôs os embargos declaratórios de ID. n. 97330470, os quais foram
rejeitados monocraticamente
pela d. Relatora, em decisão de ID. n. 97704956, sob o fundamento de que
“não há vício a ser sanado no voto objeto da
embargabilidade
, uma vez que foi preciso ao se pronunciar sobre o cálculo apresentado pelo Banco Embargante, o qual não reflete o real valor que foi desembolsado pelo Autor/Embargado, de modo que deve ser prestigiado o cálculo feito pela Contadoria Judicial que refez toda a operação até sua efetiva quitação.”

(ID. n. 97704956 - Pág. 3).

O banco executado interpôs, então, o Agravo Interno de ID. n. 101193474 contra essa decisão monocrática, objetivando pontuar o que, em seu entender, teria havido alguns equívocos do cálculo da Contadoria do juízo, com possível violação da coisa julgada, especialmente em relação aos honorários e em relação a algumas devoluções sobre o saldo devedor das Cédulas que não foram devidamente consideradas pelo contador do juízo.

Mencionado recurso, todavia, não foi sequer conhecido, também de forma monocrática, conforme decisão de ID. n. 104532494.

É, pois, contra essa nova decisão unipessoal que o banco executado interpôs o segundo recurso de Agravo Interno, de ID. n. 108222477, voltando a questionar:

(i) o fato de o laudo do contador do juízo ter computado nos cálculos da
Cédula n. 88/00124-5
o valor de
Cr$150.439,71,
e nos da Cédula n.
89/00118-4
, o importe de
Cr$673.539,23
, em ambos os casos em 10.09.1990 como se se tratasse de lançamentos que saíram do bolso do exequente, quando, na verdade, se
tratam
de lançamentos efetivados pelo próprio banco sob a rubrica
“
Devolução-Lei Federal 8.088/90”
;

(
ii
) a forma de cômputo dos juros de mora sobre o valor da verba honorária, arbitrada equitativamente em R$2.000,00 à época da prolação da sentença sob cumprimento.

Nesse viés, apesar de desprover o recurso, o voto de relato fundamentou o desacolhimento da pretensão recursal do banco executado na possível afronta ao
princípio da dialeticidade
.

No entanto, apesar do resultado proposto pelo voto da d. relatora (desprovimento) imprimir a ideia de um enfrentamento do mérito da irresignação, certo é que, no caso,
a questão de fundo não foi examinada
.

Não ocasião, pedi vistas dos autos por entender que a inadmissão ou mesmo o desprovimento de um recurso sob o fundamento da ausência de dialeticidade deve ser uma solução excepcional, aplicável apenas nos casos em que as razões de recorrer e a pretensão aviada não guardem qualquer relação com a decisão impugnada.

Essa premissa que defendo veio a ser reforçada pelo advento do CPC/15 (Lei n. 13.105/2015) que, em seus artigos 4º e 6º consagrou o princípio da
primazia do julgamento de mérito
.

Diante disso, divergi entendendo que o recurso deveria ser analisado em seu mérito, com o provimento ou desprovimento do recurso a partir do acolhimento ou não da pretensão do recorrente, bastando que fosse compreensível e inteligível a pretensão recursal, o que acabou prevalecendo por maioria de votos, nos termos do acórdão de ID. n. 121551483.

Na ocasião, deliberou-se que o recurso retornasse à d. Relatora para que a questão de fundo, objeto da impugnação recursal, fosse enfrentada em seu mérito.

Dessa feita, a d. Relatora trouxe seu voto pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que, de acordo com o inciso VII do § 1.º do art. 525 do CPC/15, as causas modificativas ou extintivas da obrigação que podem ser suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – tais como pagamento (parcial ou total), novação, compensação, transação ou prescrição – são apenas as supervenientes à sentença exequenda, o que não é o caso dos autos, razão pela qual os cálculos do contador do juízo deveriam ser homologados.

Mais uma vez peço vênia à douta relatora para dela divergir em parte, a fim de que o
quantum
debeatur

seja regularmente apurado.

Afinal, a repetição de indébito exige a demonstração de um
pagamento a maior

pelo emitente, em cada da cédula particularmente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente, em flagrante violação ao artigo 884 do Código Civil.

O ponto central dessa questão está na palavra
“
pagamento
”
.

Ora, pagamento a maior pressupõe a ideia de que o emitente da cédula desembolsou valores para além do que lhe era exigível.

Tanto assim o é que, ao julgar o
REsp
1.361.730/RS sob o rito dos
recursos repetitivos
a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 919
do STJ, cujo item II preceitua que
“o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja,
do pagamento.
”

Note-se que, apesar de tal paradigma referir-se especificamente ao prazo e ao termo inicial do referido lapso para o manejo do pleito repetitório, há na sua
ratio

decidendi
a cristalização de uma conclusão basilar, qual seja, o pedido de repetição de indébito pressupõe a comprovação do
pagamento a maior.

E isso não ficou demonstrado no caso dos autos vez que, se de alguma forma
o débito das cédulas foram
liquidados, tal se deu, ao menos em parte, por “
amortizações”/
“devoluções” não imputáveis ao emitente, ora exequente, a exemplo das deduções implementadas sobre o saldo devedor de cada Cédula individualmente sob a rubrica
“
Devolução-Lei Federal 8.088/90”
.

No caso da
Cédula n. 88/00124-5
, essa devolução se deu em 10.09.1990, no importe de Cr$150.439,71, conforme ID. n. 86689483 - Pág. 4:

Já na Cédula n. 89/00118-4, tal devolução se deu no valor de Cr$673.539,23, conforme se pode depreender do ID. n. 86689483 - Pág. 6:

É que esses valores redutores não provêm de uma conduta do emitente das cédulas, mas de uma espécie de “estorno
parcial”

dos
valores corrigidos a maior, de modo que referidos lançamentos não podem ser calculados pelo perito como parte do “pagamento” do débito.

Assim, se o voto condutor do acórdão que deu provimento ao agravo do exequente entendeu que
“a apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991, pois teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida”
(ID. n. 96037482 - Pág. 1), por essas mesmas razões devem ser igualmente consideradas, na apuração do
quantum

repetível, as reduções implementadas pelo próprio banco credor das Cédulas Rurais, reduzido os respectivos saldos devedores, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente, ora agravado.

Nesse sentido vide os seguintes precedentes desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DESACOLHIMENTO – TEMAS 480 DO STJ E 1.075 DO STF – ADUZIDA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO QUE JÁ ATINGE ESSA FINALIDADE (TEMA 482 DO STJ) - ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS QUE NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – NECESSIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Conquanto a tese paradigma do Tema 482 do STJ (
REsp
n. 1.2471.50/PR) preceitue que a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva realmente não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa, precisando ser previamente liquidada para a apuração do
an

debeatur
e do quantum
debeatur
, certo é que ao determinar a apresentação dos extratos das contas vinculadas às mencionadas cédulas rurais, o julgador nada mais fez preparar o feito para a prévia liquidação de um valor a ser executado no momento processual seguinte.
O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.-

(N.U 1006557-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 94.0008514-1) – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR (PLANO COLLOR) – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO REQUERIDO E FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO QUATUM DEBEATUR– ALEGADO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIDA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEIÇÃO – TEMAS 480 DO STJ E 1.075 DO STF – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO ART.1º-F DA LEI N. 9.494/97, DESDE A CITAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO – JUROS DIFERENCIADOS – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS “FAZENDAS PÚBLICAS – CÔMPUTO DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - TEMA 685 DO STJ - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE REPETÍVEL PELO INPC - OFÍCIO CIRCULAR N. 123/97 – CGJ/DOF, PROVIMENTO N. 49/2019-CGJ E PROVIMENTO N. 12/2018-CGJ – NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS QUE NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.-
(N.U 1007203-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Vale também destacar na sentença exequenda, que transitou em julgado, o magistrado consignou claramente na parte dispositiva que o
quantum

restituível haveria de ser apurado em liquidação.

De igual modo, os cálculos devem ser refeitos também no tocante aos honorários advocatícios.

Com efeito, a sentença sob cumprimento, datada de 30.05.2011 (ID. n. 86689478 - Pág. 4), arbitrou a verba honorária no valor fixo de R$2.000,00, sem delimitar o
dies a quo

para os juros legais e para a correção monetária, no que não foi reformada pelas instâncias subsequentes.

Na hipótese, os cálculos do contador do juízo computaram juros de mora desde 06.12.2010.

Ao mesmo tempo, o laudo não deixa claro o que foi computado sobre tal importância a título de correção monetária. Vejamos (ID. n. 86689483 - Pág. 9):

Ocorre que, tendo a sentença silenciado acerca do termo inicial de tais encargos, este somente pode ser computado a partir do trânsito em julgado, quando a sentença sob cumprimento se tornou exigível.

Já a correção monetária deve ser computada desde o arbitramento.

Desta feita, peço novas vênias para
conhecer o mérito
do agravo interno interposto pelo banco executado, e
dar-lhe parcial provimento

para determinar a realização de novos cálculos pelo contador do juízo, levando em conta as seguintes considerações:

(i) que os lançamentos efetivados nos extratos das contas vinculadas às Cédulas Rurais sob a rubrica
“Devolução-Lei Federal 8.088/90”
em 10.09.1990 – sendo
Cr$150.439,71
na
Cédula n. 88/00124-5
e
Cr$673.539,23
na Cédula n.
89/00118-4

– não sejam contabilizados como parte do pagamento pela parte exequente, mas como “estorno parcial” implementado pelo próprio banco executado; e

(
ii
) que sobre a verba honorária de R$2.000,00, fixada equitativamente pela sentença seja corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença sob cumprimento.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO E A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PROVER PARCIALMENTE.

SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Peço vênia à eminente relatora e acompanho o voto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes pares,

Alinho-me ao voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, porque reanalisei o caso e a forma como a vogal desenvolveu o voto está mais justa.

Da mesma forma, a desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
fica encarregada da ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023